Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-89.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700126-89.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VALDINEI DOS SANTOS ARAUJO APELADO: VALDINEI DOS SANTOS ARAUJO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Intime-se o INSS para se manifestar sobre o recurso adesivo interposto pela parte autora. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator